Tribunal: STF
Processo: ARE 1463757
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E TÉCNICA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE DOIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REQUISITOS. CARGOS INCUMULÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS APOSENTADORIAS. ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS. CARGOS ACUMULÁVEIS. EXIGÊNCIAS. PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    - Observado o limite total do art. 40, § 11, da Constituição, é possível a percepção simultânea de proventos (pagos por regime próprio) e de remuneração pelo exercício de cargo público: a) quando acumuláveis (nos termos do art. 37, XVI, e § 10, da Constituição, introduzido pela Emenda nº 20/1998), o que leva ao direito de recebimento de duas aposentadorias; b) quando inacumuláveis (à luz desse art. 37, § 10), desde que o ingresso a novo cargo público seja anterior à Emenda nº 20/1998 (conforme assegurado por seu art. 11), mantida a vedação de recebimento de duas aposentações mas ressalvada a opção pela mais vantajosa. A percepção simultânea de dois proventos é possível apenas se servidor se aposentou do primeiro cargo antes da Constituição Federal em 1988 e do segundo antes da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    - A possibilidade de acumulação de proventos depende da verificação de dois aspectos no caso concreto: i) se os cargos são acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; ii) as datas de ingresso no serviço público, aposentação, e reingresso em novo cargo público mediante concurso. 



    - A regra geral é a impossibilidade de cumulação de cargos, razão pela qual as exceções contidas no art. 37, XVI, da Constituição devem ser interpretadas restritivamente (sempre observado o limite máximo de subsídios dos servidores e a compatibilidade de horários), quais sejam, de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. O termo ‘cargo técnico’ abrange apenas aqueles para os quais se exige conhecimento específico na área de atuação do profissional, seja de nível superior (universitário) ou de nível médio (profissionalizante), desde o exercício das atribuições do cargo assim exijam. Precedentes. 



    - Os cargos de técnico judiciário e similares não atendem aos requisitos do inciso XVI do art. 37 da Constituição pois exigem nível médio de escolaridade, sem especialização, e para os quais são previstas atividades eminentemente burocráticas e administrativas, que não necessitam de conhecimentos e saberes especiais. O eventual recebimento de funções comissionadas para o exercício de atribuições de chefia, assistência ou assessoramento tampouco autoriza a acumulação, pois seu caráter precário não altera a real natureza do cargo efetivo. 



    - No caso dos autos, a autora trabalhou como professora da rede pública municipal de São Paulo/SP até outubro de 1991. Em 26/04/1993, ingressou no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no qual trabalhou até 02/08/2015, requerendo, então, sua aposentadoria por invalidez. A autora teve assegurado o direito de receber aposentadoria pelo município e vencimentos pelo TRT até se afastar do ente federal, nos termos do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998, de modo que resta em discussão a percepção de dois proventos pelo regime próprio (municipal e federal), que depende da caracterização de cargos acumuláveis. 



    - Ainda que alegue ter atuado em atividades de assessoria e chefia no TRT, seu cargo federal não permite a acumulação com o cargo de professor municipal para fins de percepção simultânea de duas aposentadorias, mesmo tendo se aposentado no regime próprio municipal e reingressado no cargo de técnica judiciária antes da Emenda nº 20/1998. Ao requerer sua aposentadoria já após a promulgação desta emenda, não se configura o direito às duas aposentadorias reclamadas. 



    - Apelação não provida.” (Doc. 46, p.2-3)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Deise Moreira Martins Carneiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II (Princípio da Legalidade) e XXXVI (Princípio do Direito Adquirido); 6º (Direito à Previdência Social); e 37, caput, da Constituição da República, bem como aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Mais adiante, em apoio à tese recursal, afirma a impossibilidade de inciência da vedação prevista no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, em razão de “se tratar de proibição posterior ao exercício e acumulação dos cargos públicos, de maneira que a norma não pode retroagir para alcançar as situações já consolidadas sob a égide da norma anterior” (Doc. 57, p. 11). Argumenta que, “sendo a acumulação de vencimentos lícita durante o período de atividade, será igualmente lícita a cumulação das aposentadorias provenientes dessas mesmas atividades” (Doc. 57, p. 11). Afirma que “é constitucional a hipótese de acumulação de cargo de professor e outro técnico desde que haja compatibilidade de horários, requisitos notadamente atendidos no caso em tela” (Doc. 57, p. 11). 



    A União, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 61).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso com fundamento no óbice erigido pela Súmula 279 do STF (Doc. 67). Inconformada, Deise Moreira Martins Carneiro interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 72).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação na qual a autora objetiva o reconhecimento da possibilidade da cumulação de cargos públicos e, consequentemente, dos proventos de aposentadorias, de docente da Prefeitura de São Paulo e de técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com fundamento no artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição da República, o qual autorizaria a acumulação de cargo de professor com outro técnico ou científico, com a consequente percepção de proventos de aposentadorias dos cargos.



    O Juízo Federal da 21ª Vara Cível de São Paulo julgou improcedente o pedido (Doc. 25).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve incólume a decisão do Juízo singular nos moldes delineados no voto condutor do acórdão recorrido, cujo excerto se transcreve, in litteris:



    “Esse art. 11 da Emenda nº 20/1998 assegura que, mesmo em se tratando de cargos inacumuláveis nos termos do inciso XVI do art. 37 da Constituição, se o servidor (após a aposentação em um cargo) tiver reingressado no serviço público por meio de novo concurso, pode receber os proventos do primeiro cargo e também a remuneração do segundo cargo. Mas esses mesmos preceitos constitucionais não asseguram que, ao se aposentar no segundo cargo, o servidor possa receber ambos os proventos, ainda que os cargos não tenham sido exercidos no mesmo período.



    Portanto, aos servidores já aposentados, que ingressaram no serviço público até a data de publicação da Emenda nº 20/1998, ficou permitida a percepção simultânea de proventos com remuneração (mesmo que os cargos não fossem acumuláveis). De todo modo, não foi admitido o recebimento de dois proventos e, assim, ao preencher os requisitos para a nova aposentação, o servidor deve fazer a opção por apenas uma das verbas.



    (...)



    Em suma, observado o limite total do art. 40, § 11, da Constituição, é possível a percepção simultânea de proventos (pagos por regime próprio) e de remuneração pelo exercício de cargo público: a) quando acumuláveis (nos termos do art. 37, XVI, e § 10, da Constituição, introduzido pela Emenda nº 20/1998), o que leva ao direito de recebimento de duas aposentadorias; b) quando inacumuláveis (à luz desse art. 37, § 10), desde que o ingresso a novo cargo público seja anterior à Emenda nº 20/1998 (conforme assegurado por seu art. 11), mantida a vedação de recebimento de duas aposentações mas ressalvada a opção pela mais vantajosa. A percepção simultânea de dois proventos é possível apenas se servidor se aposentou do primeiro cargo antes da Constituição Federal em 1988 e do segundo antes da Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Portanto, a possibilidade de acumulação de proventos depende da verificação de dois aspectos no caso concreto: i) se os cargos são acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; ii) as datas de ingresso no serviço público, aposentação, e reingresso em novo cargo público mediante concurso. 



    Cuidando dos critérios gerais para admissão de servidores mediante concursos públicos, o art. 37, XVI, da Constituição de 1988 (com as alterações da Emenda nº 19/1998 e da Emenda nº 34/2001) veda a acumulação remunerada de cargos públicos, abrindo exceção aos casos nos quais houver compatibilidade de horários:



    (...)



    Portanto, a regra geral é a impossibilidade de cumulação de cargos, razão pela qual as exceções contidas no art. 37, XVI, da Constituição devem ser interpretadas restritivamente (sempre observado o limite máximo de subsídios dos servidores e a compatibilidade de horários), quais sejam, de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    Sobre o significado de ‘cargo técnico’ para essa acumulação, a legislação que trata dos quadros da administração pública federal emprega a palavra ‘técnico’ em várias descrições (a exemplo de ‘técnico judiciário’, ‘técnico administrativo’, dentre outros), mas nem todos se enquadram na ideia almejada pelo constituinte ao permitir que eles se cumulassem com o cargo de magistério. 



    A jurisprudência demonstra entendimento no sentido de que o termo ‘cargo técnico’ abrange apenas aqueles para os quais se exige conhecimento específico na área de atuação do profissional, seja de nível superior (universitário) ou de nível médio (profissionalizante), desde o exercício das atribuições do cargo assim exijam. 



    (...)



    No que se refere a cargos de técnico judiciário e similares, a jurisprudência entende que este não atende aos requisitos do inciso XVI do art. 37 da Constituição se para tanto é exigido nível médio de escolaridade, sem especialização, e para os quais são previstas atividades eminentemente burocráticas e administrativas, que não exigem conhecimentos e saberes especiais. O eventual recebimento de funções comissionadas para o exercício de atribuições de chefia, assistência ou assessoramento tampouco autoriza a acumulação, pois seu caráter precário não altera a real natureza do cargo efetivo.



    (...)



    No caso dos autos, a autora trabalhou como professora da rede pública municipal de São Paulo/SP até outubro de 1991. Em 26/04/1993, ingressou no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no qual trabalhou até 02/08/2015, requerendo, então, sua aposentadoria por invalidez.



    A autora teve assegurado o direito de receber aposentadoria pelo município e vencimentos pelo TRT até se afastar do ente federal, nos termos do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998. Resta em discussão a percepção de dois proventos pelo regime próprio (municipal e federal), que depende da caracterização de cargos acumuláveis. 



    Ainda que alegue ter atuado em atividades assessoria e chefia no TRT, seu cargo federal não permite a acumulação com o cargo de professor municipal para fins de percepção simultânea de duas aposentadorias, mesmo tendo se aposentado no regime próprio municipal e reingressado no cargo de técnica judiciária antes da Emenda nº 20/1998. Ao requerer sua aposentadoria já após a promulgação desta emenda, não se configura o direito às duas aposentadorias reclamadas. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.” (Doc. 45, p. 3-7, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público por intermédio de concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedada, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguinte julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Acumulação de aposentadorias em cargos públicos. Vedação pelas constituições federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. Possibilidade de acumular um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias. Não aplicação à hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Mandado de Segurança 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG.



    1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE’.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 735.588-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02/09/2014, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente